Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-65.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007244-65.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO GONZALES FILHO - CPF: 068.804.088-85 (RECORRENTE), LUIS ARTUR DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 339.039.608-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007244-65.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1007244-65.2023.8.11.0004

Recorrente:
Luiz Alberto Gonzales Filho

Recorrido:
Estado do Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS
- LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL NÃO COMPROVADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1007244-65.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1007244-65.2023.8.11.0004

Recorrente:
Luiz Alberto Gonzales Filho

Recorrido:
Estado do Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Luiz Alberto Gonzales Filho.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id.

190618189

)
:
julgou extinto

o processo sem o exame do mérito, sob o fundamento de que
o recorrente foi
regularmente intimado para emendar a inicial, mas não cumpriu a determinação judicial para juntar relação dos animais a serem transportados, devidamente individualizados, e o itinerário a ser percorrido durante o transporte, a fim de se evitar uma espécie de salvo conduto na relação jurídico-tributária.

Recurso Cível Inominado
(Id.
190618190
): requer a anulação da sentença recorrida, enviando-a ao juízo a quo para que este profira sentença de mérito, para declarar indevida a cobrança do ICMS e ordenar que o ente recorrido se abstenha de exigir do recorrente o pagamento de ICMS na movimentação/transporte do gado de sua propriedade situada no Estado do Mato Grosso.

Contrarrazões (Id.
190618195
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007244-65.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1007244-65.2023.8.11.0004

Recorrente:
Luiz Alberto Gonzales Filho

Recorrido:
Estado do Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de recurso interposto por
Luiz Alberto Gonzales Filho

ante sentença em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária que julgou extinto o feito sem resolução de mérito,
diante da ausência de comprovação acerca da alegação de ocorrência de transferência de bens entre estabelecimentos de mesmo titular.

O recorrente pugna pelo reconhecimento das
notas fiscais constante dos autos que demonstram a cobrança do ICMS anteriormente feita pelo fisco na transferência de estabelecimentos do recorrente como documentação suficiente para instrução do feito.

Assim, requer a anulação da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

A controvérsia dos autos cinge-se se os documentos apresentados pelo recorrente preenchem os requisitos estabelecidos nos artigos
319 e 320 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inc. I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que
a petição inicial apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Constata-se nos autos que o recorrente regularmente intimado para emendar a inicial, mormente para juntar relação dos animais a serem transportados, devidamente individualizados, e o itinerário a ser percorrido durante o transporte, a fim de se evitar uma espécie de salvo conduto na relação jurídico-tributária, a parte recorrente optou por questionar parte da exigência e apresentar simplória justificativa.

Com efeito, após detido exame dos autos, conclui-se de que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual,
nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto
, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi fundamentada na decisão recorrida.

Registre-se que merece ser rejeitada a pretensão recursal, eis que, no caso dos autos, p
retende o recorrente obter uma ordem judicial genérica que o exima de obrigação no que se refere à operação de transferência de gado entre estabelecimentos, o que obviamente não pode ser deferido nos termos pleiteados, mormente porque a regularidade deve ser demonstrada a cada operação.

Ademais, a tese de repercussão geral fixada no TEMA 1099 no sentido de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” naturalmente não dispensa o contribuinte da demonstração da regularidade da operação podendo o judiciário exercer controle sobre ato específico que demonstre que eventualmente a ação fiscal esteja se distanciando da tese fixada.

Portanto, resta evidente que o interesse jurídico do recorrente, não tem qualquer objeção, bastando a demonstração de regularidade ao fisco em cada operação, sendo que, não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência da
Turma Recursal deste Tribunal:

“DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS –– INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. Precedentes TJ/MT.

(N.U 1001629-36.2021.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).”

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024